Tribunal: TJPA
Processo: 0862855-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862855-24.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0862855-24.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

Direito Previdenciário Complementar. Apelação cível. Pensão por morte. Entidade fechada de previdência. Reconhecimento de beneficiária já cadastrada. Ausência de exigência de aporte pela entidade durante a vida do participante. Aplicação do regulamento vigente. Manutenção da sentença.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar, ajuizada por companheira de ex-participante da PETROS, postulando o pagamento da suplementação de pensão por morte, sob a alegação de já constar como beneficiária da entidade em cadastro atualizado antes do óbito. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a PETROS ao pagamento da suplementação, conforme o regulamento de 2007.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a saber:
(i) se a autora comprovou a condição de beneficiária perante o plano PETROS;
(ii) se é exigível o pagamento de aporte atuarial específico para viabilizar o benefício, mesmo diante da inércia da entidade em formalizar tal exigência em vida do participante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que a autora era beneficiária regularmente cadastrada, com ciência da entidade, antes do falecimento do participante.
4. A ausência de cobrança do aporte ("jóia") não pode ser oposta pela PETROS em detrimento da beneficiária, por se tratar de omissão imputável à própria fundação.
5. A sentença está em consonância com os precedentes jurisprudenciais que reconhecem a aplicabilidade do regulamento vigente à época do óbito, quando já configurada a condição de beneficiária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0862855-24.2019.8.14.0301
, em que é recorrente
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e recorrida
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES, que julgou
procedente
o pedido inicial e determinou à ré o pagamento da suplementação de pensão por morte do Sr. LUDERITZ MESSERSCHMIDT JÚNIOR, nos termos do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, datado de 2007, condenando ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, constantes no id. 13134421, a recorrente sustenta, em síntese:
(i) que a sentença ignorou a aplicação do Tema 907 do STJ, que fixa como regulamento aplicável ao participante de previdência privada o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data de adesão;
(ii) que a Resolução nº 49 da PETROS exige aporte atuarial específico para a inclusão de beneficiários após a concessão do benefício, o que não foi realizado pelo falecido, tornando indevido o pagamento da suplementação à autora;
(iii) que a decisão recorrida afronta os princípios do equilíbrio atuarial, capitalização e pacta sunt servanda, implicando grave risco à sustentabilidade do plano;
(iv) que o simples reconhecimento da autora como dependente pelo INSS não a habilita automaticamente como beneficiária da previdência complementar, sendo necessário o cumprimento das regras contratuais específicas e a formação prévia da reserva de custeio. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à obrigatoriedade, ou não, da recorrente PETROS efetuar o pagamento da suplementação de pensão por morte à recorrida MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES, companheira do falecido LUDERITZ MESSERSCHMIDT JÚNIOR, à luz do regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, datado de 2007.

A sentença recorrida foi clara, precisa e suficientemente fundamentada. Dela se extrai que a autora comprovou nos autos a sua condição de dependente do falecido, mediante documentação idônea, inclusive com a juntada do formulário de recadastramento da PETROS, datado de 2017, no qual já constava como beneficiária e dependente para fins de pensão/pecúlio. Verificou-se, ainda, a existência de desconto de contribuições previdenciárias nos contracheques do de cujus nos meses anteriores ao óbito.

Assim, entendeu o juízo a quo que foram satisfeitos os requisitos contratuais para o recebimento da suplementação de pensão por morte, nos termos dos artigos 32 a 35 do Regulamento do Plano PETROS, de 2007. A sentença também afastou, com precisão, a aplicabilidade da Resolução nº 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, porquanto: (i) o falecido havia realizado atualização cadastral recente; (ii) a inclusão da autora no plano já era de conhecimento da entidade; e (iii) eventual ausência de cobrança da "jóia" de ingresso deu-se por inércia da própria fundação.

A recorrente, por seu turno, busca a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos centrais: (i) necessidade de formação prévia da reserva matemática, mediante aporte atuarial adicional; (ii) afronta ao princípio do equilíbrio atuarial e financeiro dos planos previdenciários; e (iii) inaplicabilidade automática da condição de dependente perante o INSS ao regime de previdência privada.

Todavia, tais alegações não se sustentam no caso concreto, porquanto:

A autora não pleiteia a inclusão extemporânea como beneficiária do plano, mas sim o reconhecimento de condição já formalmente admitida pela PETROS em vida do participante;

Os documentos dos autos demonstram a ciência da PETROS quanto à condição de dependente da autora, afastando-se a alegação de surpresa ou desequilíbrio financeiro inesperado;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que é possível a concessão da pensão por morte desde que comprovada a união estável e a regular inscrição no plano, ainda que não tenha sido realizada contribuição adicional, quando houver culpa ou omissão da própria entidade em exigir o aporte.

Importante frisar que a sentença não ignorou a tese do Tema 907 do STJ, mas entendeu que a situação não se confunde com os precedentes em que se discute a alteração de regras de cálculo para beneficiários ainda não inscritos ou não reconhecidos previamente. No caso dos autos, há demonstração da vinculação da autora ao plano antes do óbito do segurado, com comprovação de vínculo e contribuições pertinentes.

Por tais fundamentos, entendo que a r. sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
, por estarem em perfeita consonância com as provas dos autos, com o regulamento aplicável e com o entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/05/2025